Tribunal: TJES
Processo: 0007288-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007288-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAZ FERNANDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUANTO À COAUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CORRÉU. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo
primeiro apelante
e pelo
segundo apelante
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que os condenou pela prática de homicídio qualificado, sendo que o segundo apelante também foi condenado pelo crime de furto. Segundo a denúncia, os acusados, em unidade de desígnios, doparam a vítima com clonazepam e, após ela adormecer, o segundo apelante a asfixiou com um lençol, causando sua morte, tendo posteriormente subtraído bens da vítima. O Conselho de Sentença condenou o segundo apelante pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV, e no art. 155,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 27 anos e 10 meses de reclusão, e o primeiro apelante como coautor do homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP), à pena de 24 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a condenação do
primeiro apelante
pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de prova judicializada que confirme sua participação no crime; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada ao
segundo apelante
comporta revisão quanto às circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes consideradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede o controle jurisdicional quando a decisão se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A anulação do julgamento somente se justifica quando o veredicto se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não bastando mera divergência interpretativa entre as versões apresentadas em plenário.

A materialidade do homicídio e do furto restou demonstrada por laudos periciais, incluindo exame cadavérico, exame toxicológico, exame de local de crime e laudos de DNA.

A autoria do homicídio pelo
segundo apelante
encontra amparo em prova judicializada, inclusive em sua confissão em plenário, corroborada por elementos periciais que identificaram seu material biológico no local do crime.

Em relação ao
primeiro apelante
, o único elemento que o vincula ao delito é a confissão extrajudicial do corréu, não confirmada em juízo e reproduzida apenas por testemunho indireto de policial responsável pela investigação.

Testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) e elementos informativos colhidos exclusivamente na fase investigativa possuem valor probatório limitado e não podem, isoladamente, fundamentar condenação criminal, especialmente quando não corroborados em juízo.

A ausência de prova judicializada quanto à suposta instigação ou participação do
primeiro apelante
impede a manutenção da condenação, pois viola o art. 155, do Código de Processo Penal, e o princípio da presunção de inocência.

A condenação do
primeiro apelante
, baseada exclusivamente em elemento informativo extrajudicial não confirmado em juízo, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a anulação do julgamento quanto a esse réu, com submissão a novo Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria da pena do
segundo apelante
, a maioria das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em dados concretos, especialmente a culpabilidade elevada, a premeditação e o modus operandi do crime.

Verifica-se erro material na sentença ao considerar antecedentes criminais pertencentes ao corréu, sendo possível a correção em grau recursal, com manutenção da valoração negativa dos antecedentes com base em condenação própria do
segundo apelante
.

A agravante da reincidência deve ser afastada quando fundada em condenação por fato posterior ao crime em julgamento.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 quando inexistir fundamentação idônea para redução em patamar inferior.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do
primeiro apelante
provido. Recurso do
segundo apelante
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, arts. 155, 593, III, “d”, e 492, I, “e”. CP, arts. 29, 59, 61, 68, 121, §2º, II, III e IV, e 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 27.09.2023; STJ, AREsp 2.761.475/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 973.986/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do primeiro apelante e parcial provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007288-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAZ FERNANDES, EVANDRO BONGIOVANI NUNES

Advogado(s) do reclamante: MARIANA CHRYSTELLO MARTINS MINCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
BRAZ FERNANDES
e
EVANDRO BONGIOVANI NUNES
contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 09 de dezembro de 2021, por volta de 01h00m, na Rodovia Serafim Derenzi, n 5555, Bairro Redenção, Vitória/ES, os denunciados, todos agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, doparam e sufocaram a vítima Adilson Ferreira, causando-lhe a morte, conforme laudo cadavérico de fl. 17/20.

Infere-se, ainda, que o denunciado EVANDRO BONGIOVANI NUNES, vulgo "VANDINHO", aproveitando-se da morte da vítima, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a vítima.

DETALHAMENTO FÁTICO

Depreende-se dos autos que, desde novembro de 2021, os denunciados estavam em um relacionamento amoroso. 0 denunciado BRAZ era vizinho da vítima e usualmente frequentava a sua residência, de modo que apresentou o denunciado EVANDRO a Adilson.

Em dado momento, o denunciado BRAZ presenciou a vítima paquerando seu companheiro, o denunciado EVANDRO, fato este que o levou a ser tomado por ciúmes dessas interações entre o denunciado EVANDRO e a vítima.

Na data dos fatos os denunciados foram convidados pela vítima para irem até a sua residência e jogarem dominó, o que prontamente aceitaram.

Ao chegarem no local, o denunciado BRAZ passou a reclamar com o denunciado EVANDRO que a vítima estava "enchendo seu saco". Em razão disso, pediu para que o denunciado EVANDRO ceifasse a vida de Adilson, o que foi aceito. A aceitação da proposta criminosa se deu como forma de satisfazer a vontade de seu companheiro, o ora denunciado BRAZ.

Durante a confraternização com a vítima, o denunciado BRAZ entregou um comprimido de Clonazepan para o denunciado EVANDRO, bem como pediu que este o amassasse e o colocasse na bebida da vítima. Isso para que ela dormisse e, assim, pudessem matá-la.

Ato contínuo, a pedido da vítima, o denunciado BRAZ saiu para comprar uma bebida e, ao retornar, a entregou para o denunciado EVANDRO. Este denunciado, aproveitando a ida da Vítima até o banheiro, preparou uma "caipirinha", com a adição do Clonazepam moído, e, após isso, a entregou para a vítima.

Após consumir a bebida, a vítima passou a se,sentir sonolenta e se retirou para dormir.

Neste momento, o denunciado EVANDRO utilizou um lençol para sufocá-la, causando-lhe a morte.

Infere-se que o denunciado EVANDRO, aproveitando que a vítima já estava morta, subtraiu, para si, pertences da vítima, tais como o celular, chave e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Vislumbra-se que, para o denunciado BRAZ, o crime foi praticado por motivo torpe, na medida em que ele foi movido ao intento de matar a vítima pelo ciúme excessivo pelo fato de a vítima ter paquerado seu companheiro, o ora denunciado EVANDRO.

Já para o denunciado EVANDRO, o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que praticou o crime a pedido de seu companheiro, com ciúmes, e por entender que a vítima estava "enchendo o saco" de seu companheiro.

0 crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados doparam a vítima, a fim de cometer o crime, impossibilitando qualquer chance de reação ou defesa.

No mais, revela-se que o crime foi cometido por asfixia, consoante laudo cadavérico de fls. 17/20.

Agindo assim, o denunciado EVANDRO BONGIOVANI NUNES, vulgo "VANDINHO" praticou as condutas previstas no art. 121, t12', ll, III e IV e art. 155, caput, ambos do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal; e o denunciado BRAZ FERNANDES praticou a conduta prevista no art. 121, $2', III e IV, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal, [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante
EVANDRO BONGIOVANI NUNES
pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no artigo 155,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, e o apelante
BRAZ FERNANDES
pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, também em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 17152422), a defesa de
BRAZ FERNANDES
requer a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, destacando a ausência de provas judicializadas que corroborem a participação do apelante no crime. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a exclusão da agravante da reincidência.

Por sua vez, a defesa de
EVANDRO BONGIOVANI NUNES
, nas razões de ID 17152429, pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a reavaliação das circunstâncias judiciais e a exclusão da agravante da reincidência, que teria sido aplicada com base em condenação de corréu.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição,

necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado
BRAZ FERNANDES
em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença

Inicialmente, a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Nesse sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", prevê a possibilidade de apelação quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos
. Esse dispositivo trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas judiciais capazes de sustentar a tese acolhida.

Logo, a anulação do julgamento só é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra divorciada do conjunto probatório, ou seja, sem qualquer amparo nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim, se os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário, ainda que não seja a mais robusta, mas que possua algum respaldo probatório, a soberania do veredicto deve ser preservada.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base nas provas produzidas, caso em que “
a
jurisp
rudência do Superior Tribunal de Justiça permite o controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri quando estas são manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.”
(AREsp n. 2.761.475/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Dessa forma, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Isso considerado, ao compulsar detidamente os autos,
verifico
c
onstam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença quanto à condenação integral do apelante
Evandro Bongiovani Nunes

pel
o homicídio consumado da vítima
Adilson Ferreira
e pelo crime de furto
.

No entanto, verifico que
não há
prova
judicializada que
subsidie a versão acolhida pelo Conselho de Sentença
quanto
ao
apelante
Braz Fernandes,

de modo que, especificamente sobre esse veredito, assiste razão à sua defesa quanto ao pedido de anulação do julgamento.

Nesse particular, a materialidade dos delitos, um homicídio qualificado e um furto conexo, restou cabalmente demonstrada nos autos, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fls. 25, do Processo 0007288-59.2022.8.08.0024 VOL 001 PARTE 09.pdf, ID 38963948), Laudo Toxicológico Forense (fls. 26/27, do Processo 0007288-59.2022.8.08.0024 VOL 001 PARTE 09.pdf, ID 38963948), Laudo de Exame de Local (fls. 66/72, do Processo 0007288-59.2022.8.08.0024 VOL 001 PARTE 03.pdf, ID 38963948) e Laudos de DNA Forense (fls. 87/92, 132/133-v, 135/136, 137/138 e 334/336, do Processo 0007288-59.2022.8.08.0024 VOL 001 PARTE 04.pdf, ID 38963948).

Quanto à autoria, em que pese devidamente demonstrada quanto ao apelante Evandro por meio da prova judicial e pela sua confissão judicial, reputo que assiste razão à defesa, na medida em que não foi produzida prova judicial que sustente a condenação do apelante Braz Fernandes, diante da ausência de provas judicializadas que confirmem sua participação como mandante do crime.

No presente caso, depreende-se que o corréu Evandro Bongiovani Nunes confessou na esfera investigativa que teria praticado o delito, trazendo detalhes quanto ao modo como executou a vítima, registrando, inclusive, que o crime teria se dado a mando de Braz Fernandes, que o teria instigado a matar a vítima, fornecendo medicamento para dopá-la e prometido uma recompensa em dinheiro.

No entanto, essa narrativa não foi corroborada em juízo.

Durante a instrução processual e na sessão plenária, nenhuma das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório confirmou a participação de Braz Fernandes como mandante do crime.

O corréu Evandro, ao ser interrogado em juízo na primeira fase, optou por permanecer em silêncio.

Em plenário, o apelante Evandro respondeu apenas as perguntas da defesa, ocasião em que confessou ter dado à vítima o remédio clonazepan e, em seguida, praticado o homicídio, não fazendo qualquer menção à participação ou instigação por parte de Braz Fernandes.

Dessa forma, o corréu Evandro não confirmou a versão por ele apresentada na esfera policial.

De igual modo, a mãe do corréu Evandro,
Luciana Bongiovani
, ouvida na qualidade de informante em juízo, confirmou o relacionamento entre os acusados e relatou que seu filho lhe disse:
"eu acho que matei um homem
", mas não mencionou qualquer envolvimento de Braz no planejamento ou execução do crime. Vejamos o teor de seu depoimento em plenário:

“Que é mãe do Evandro; Que conhece o Braz de vista; que eles eram amigos; que foi ouvida na polícia; que o Evandro depois foi viver com o Braz, que tinham um relacionamento; que não conhecia o Adilson; que Evandro já tinha sido preso por roubo; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o Evandro teria negado a prática do crime; que confirma que seu filho chegou para ela falando ‘eu acho que matei um homem’”.

A testemunha
Isabelly Bausen
, ao ser ouvida em juízo, informou que foi Evandro quem vendeu o celular da vítima para um terceiro, nada relatando quanto à participação de Braz Fernandes:

“[...] que o Evandro chegou lá na rua da minha casa, querendo vender esse telefone, fui e falei que meu amigo estava precisando de um telefone, não sabia de nada, então, e fui e falei que meu amigo estava precisando, foi e vendeu esse telefone para o meu amigo; que o Breno chegou a comprar o telefone [...]”.

O policial civil
Michel Antônio Carlos de Almeida Ramos
, responsável pela investigação, ao ser ouvido em juízo e em plenário, narrou que o apelante Braz Fernandes apareceu inicialmente como testemunha, por ser vizinho e frequentar a casa da vítima. Posteriormente, diante da confissão extrajudicial de Evandro, passou a figurar como um dos supostos autores do crime. Nas duas oportunidades em que foi ouvida, especificamente quanto à participação do apelante Braz no crime, a referida testemunha apenas reproduziu o que o corréu Evandro havia contado na fase extrajudicial. Confira-se:

Depoimento em juízo:

“que foi uma investigação complexa, que a princípio tinha entrado não como homicídio; que assim que a autoridade policial foi procurada pela família e se identificou que a morte tinha sido por asfixia; que um dos imputados como autores, Braz, foi indicado pela família da vítima como testemunha; que ele morava na mesma escadaria da vítima, próximo à casa da vítima; que um dos detalhes das investigações é que verificou-se o desaparecimento do telefone celular da vítima; que a partir desse dado, a equipe passou a rastrear o aparelho, conseguindo recuperá-lo e identificando que seu trajeto levava até o acusado Evandro; que o Braz surgiu apenas como alguém que auxiliaria nas investigações; contudo, com o aprofundamento das diligências, tornou-se evidente que ele havia omitido e ocultado diversas informações relevantes, inclusive que ele era próximo do Evandro e que moravam juntos; que com o avançar das investigações e o Evandro já estava preso, ele confessou o crime com riqueza de detalhes; que ele inclusive mostrou como tinha asfixiado a vítima; que ele indicou que o Braz teria falado com ele que a vítima era um abusador de crianças, que o Braz teria pedido que ele executasse ele; que tiveram vários exames de DNA, mas não se recorda do resultado específico; que o Braz a princípio era tratado como testemunha, por frequentar a casa da vítima e por ser vizinho; que então ele omitiu informações, inclusive quanto a morar com o executor da vítima”.

Depoimento em plenário:

“que foi asfixia mecânica; que o Braz entrou sendo ouvido como testemunha, mas ao final da investigação concluiu-se que ele seria um dos possíveis autores do crime; que veio a informação de que o celular foi subtraído do local do crime; que foi feita perícia no local de crime; que foram seis exames de DNA; que a princípio o Braz foi passado como uma pessoa que poderia dar o indicativo de possíveis suspeitos. Porém, no meio da investigação, já ficou comprovado que ele, na verdade, indicou pessoas com sentido de afastar e, na verdade, dificultou a investigação nesse ponto, porque nós fizemos esforços no sentido de uma direção que não era real; que também ficou comprovado ao final da investigação de que ele omitiu que inclusive morava com o autor em nenhum momento falou, que citou a pessoa do Evandro e que inclusive eles moravam juntos; que o Evandro confessou o crime e deu detalhes de como matou a vítima; indicando que colocou medicação em uma bebida alcoólica, tendo a vítima dormido no sofá; que então ele subiu no sofá, pegou o lençol, passou em volta do pescoço, pisou nas costas em pé no sofá com a vítima de barriga para baixo; que ele passou o lençol por volta do pescoço, botou o pé nas costas da vítima e puxou; que ele falou que o Braz pediu para ele fazer isso para tirar ele de circulação; que a vítima também era homossexual e isso teria causada um ciúme no abraço; [...] que o material biológico do Evandro deu positivo no exame de DNA quando comparado com o material recolhido no local do crime; que no local do crime a perícia encontrou indicativo do remédio também; que o Evandro citou que o Braz teria prometido recompensa para matar a vítima; que durante a investigação, descobriram que o Evandro, quando era adolescente, teria sofrido abuso sexual, sendo que o Braz sabia disso; que o Braz falou com ele que a vítima era abusador de criança; que o Braz e o Evandro tinham um relacionamento homoafetivo; que no dia do crime tanto Braz quanto Evandro estiveram na casa; que a vítima estava mesmo de tornozeleira eletrônica”.

Esse tipo de prova, conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay testimony
, possui valor probatório limitado e não pode, por si só, fundamentar uma condenação, especialmente quando a própria fonte original da informação se trata do corréu – que não assume compromisso com a verdade –, e que sequer confirmou a versão em juízo.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, não corroborados em juízo. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉ RIO PÚBLICO FEDERAL. IMPRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau que impronunciou o agravado. 2. O agravante sustenta a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, defendendo a aplicação do princípio in dubio pro societate. Argumenta que os depoimentos que embasaram a pronúncia foram judicializados e não possuem irregularidades, além de alegar que a análise aprofundada das declarações colhidas não seria adequada à via do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a utilização de testemunhos indiretos ("ouvir dizer") como fundamento exclusivo para a decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O testemunho indireto ou hearsay testimony não é apto, isoladamente, para fundamentar a decisão de pronúncia, uma vez que sua confiabilidade é limitada, em razão da impossibilidade de o acusado exercer plenamente o contraditório sobre a fonte originária da informação. 5. Ainda que o standard probatório para a pronúncia seja inferior ao necessário para condenação, exige-se um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, sob pena de violação à presunção de inocência. 6. No caso em análise, os elementos de prova disponíveis eram insuficientes, uma vez que se baseavam exclusivamente em depoimentos indiretos de testemunhas e em provas extrajudiciais, sem qualquer corroboração na fase judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Testemunhos indiretos não possuem força probatória para fundamentar uma decisão de pronúncia sem corroboração por outras provas judiciais robustas. Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 155, 413, 414. Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 791.385/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025. (AgRg no HC n. 973.986/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

O próprio apelante,
Braz Fernandes
, na esfera policial, em juízo e em plenário, negou veementemente qualquer participação no crime, admitindo apenas que esteve com a vítima e Evandro na manhã do dia dos fatos, mas não no momento do homicídio. Ele afirmou que considerava a vítima como um irmão e chorou a sua morte. Além disso, salientou que prestava serviços à vítima, fazendo compras e pagando conta para ela. Por fim, consignou que após ter prestado seus esclarecimentos à polícia, tomou conhecimento de que Evandro teria sido o autor do homicídio em questão, o qual teria usado dessa informação para intimidá-lo durante os desentendimentos do casal. Confira-se:

Interrogatório judicial de Braz Fernandes:

“que o Adilson era homossexual; que ele chegou a dar em cima do Evandro uma vez, quando apresentou os dois, fazendo sinal para o Evandro voltar outra hora; que o Evandro inventou isso de ciúmes, mas não tinha não; que no dia do crime levou o Evandro na casa dele cedo, que foram levar um dvd, que tinham levado para consertar; que depois jogaram uma partida de dominó; que estavam juntos com o Adilson, na casa do Adilson; que ele tinha convidado eles; que era amigo do Adilson, que ele era tipo um irmão dele, que chorou a morte dele; que chamou o Evandro para ir na casa do Adilson levar o aparelho de DVD, que tinha consertado para ele; que ele não podia sair de casa, por conta da tornozeleira; que o interrogando fazia as coisas para ele, pagar luz, telefone, fazer compra, e ganhava um dinheirinho para fazer essas coisas; que depois que entregaram o aparelho, jogaram dominó e foram embora; que isso foi de manhã; que era vizinho parede com parede; que ninguém bebeu nesse dia; que o Evandro não reclamou do Adilson; que depois das partidas de dominó foram cada um para a sua casa; que ele falou que ia receber uma visita de um cara que ficou preso com ele e ia sair de saidinha; que foi dormir e no dia seguinte o Adilson não abriu a porta; que o interrogando chamou a família e ele tava morto dentro de casa; que não matou ele; que não sabe como o Adilson morreu; que não sabe quem matou o Adilson; que o Evandro falou que ele que matou; [...] que o Evandro falou uma duas ou três vezes que matou o Adilson, mas o interrogando não acreditava; que apresentou o Evandro para o Adilson uns três a quatro dias antes do crime”.

Interrogatório em Plenário de Braz Fernandes
:

“Que estava apenas conhecendo o Evandro e foi morar com ele um mês depois; que no dia o Evandro fez sinal para o Adilson que iria voltar; que ouviu o Adilson falar no telefone;
que
quando discutia com o Evandro ele falava que foi ele que matou o Adilson e ficava rindo; que ele falava para botar medo no interrogando; que não acreditava muito que foi ele; que ele só falou isso para ele depois que o interrogando já tinha ido na polícia; que antes acreditava que era o Ramon que tinha cometido o crime, pois ele não saía da casa do Adilson; que depois ouviu do próprio Evandro que foi ele que matou o Adilson;
que o interrogando chorou a morte do Adilson e o considerava como um irmão; que sempre ia lá vê-lo, jogava baralho com ele; que não ficou com ciúmes do Evandro quando ele disse que voltaria para ver o Adilson, pois tinha apenas conhecido ele; que já respondeu a tráfico de drogas e porte de arma; [...] que escutou a vítima falando a noite no telefone, por volta de 8 horas da noite; que a última vez que viu a vítima foi de manhã, quando levou o aparelho de DVD, jogaram partidas de dominó, ele e Evandro; que estava apenas conhecendo o Evandro; que viu o Evandro fazendo sinal com a mão de que iria voltar para a casa do Adilson; que não viu o Evandro nesse dia; que ficou na casa da sua mãe; que da sua casa dava para ouvir a vítima; que os filhos do Adilson conheciam o interrogando; que não ouviu nenhum barulho naquela noite; que ele as vezes mentia para ele; que não tinha ciúmes dele”.

Dessa forma, a análise do acervo probatório judicializado revela que o único indício que aponta a participação de Braz é a confissão extrajudicial de Evandro, que não foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem o amparo de provas produzidas sob o crivo do contraditório, viola o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, e o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO SOMENTE PELA ALÍNEA D. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS C E D, DO CPP), APRESENTADAS APÓS O PRAZO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. RECURSO PROVIDO NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Inicialmente, ressalte-se que a teor do enunciado sumular nº 713 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal (DJ de 09/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 6; DJ de 13/10/2003, p. 6.), o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo recursal, e não pelas razões. 2. No caso, a defesa técnica optou por apresentar o termo de apelação com fundamento somente na alínea d do inciso III, do art. 593, do CPP, conforme se observa na Ata de Julgamento (fls. 737/738), muito embora, nas razões recursais, protocolizadas 7 dias após a intimação em Plenário, tenha apresentado insurgência ao julgamento contrário à prova dos autos e erro na aplicação da pena. 3. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso da defesa apenas em relação à tese de decisão contrária à prova dos autos, conforme indicado no termo recursal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo também em relação a matéria corresponde a outra alínea. 4. O cerne deste recurso consiste em aferir se o veredito dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo, ao fim, pela submissão do réu a novo crivo do Tribunal do Júri, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal. 5. É cabível a cassação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se a decisão é completamente divorciada ao acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, afigurando-se aberrante, absurda e arbitrária. Entretanto, caso a soberana decisão dos jurados acolhe uma das teses possíveis nos autos, não se cogita a anulação do julgamento. Súmula nº 6 do TJCE. 6. Destaque-se que a valoração da prova é competência do Tribunal do Júri, razão pela qual, em sede recursal, cabe analisar tão somente a razoabilidade da decisão dos Jurados, sem exame profundo dos fatos, sob pena de se ofender o mencionado princípio constitucional. 6. Analisados os autos, a materialidade é incontestável, consoante laudo pericial cadavérico (fls. 119/120).
7. No tocante à autoria, as provas judicializadas não se mostram suficientes, sendo certo que a condenação não pode se basear exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação criminal, quando não confirmados em Juízo, a teor, inclusive, do que dispõe o art. 155, caput, do CPP.
8. No sumário da culpa, o recorrente afirmou que as acusações contra ele são completamente sem fundamento. Que não conheceu a vítima e que não é faccionado. (mídia digital). Em plenário do Júri apenas o réu foi ouvido e novamente negou a autoria delitiva. 9. Os indícios de autoria, baseados em um depoimento colhido durante o inquérito policial, não foram confirmados de forma suficiente na fase judicial (instrução processual e Plenário do Júri) para o proferimento do édito condenatório. Assim, inaceitável que a decisão dos jurados se ampare apenas em elementos informativos colhidos extrajudicialmente, sem qualquer lastro probatório angariado em juízo. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 10. Noutro giro, destaca-se que o corréu José Carlos Rodrigues da Silva, denunciado pelo Ministério Público junto com o ora sentenciado, nos mesmos termos e com base nos mesmos indícios de autoria, foi despronunciado por esta colenda 1ª Câmara Criminal, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo mesmo. 11. Com efeito, não há provas suficientes para amparar a versão acusatória de que o réu foi o autor do crime, porquanto existem apenas as declarações do menor Esdras Gomes Sampaio, na fase inquisitorial, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), apontando o recorrente como um dos mandantes do crime juntamente o corréu despronunciado. Há, portanto, na hipótese, mera presunção de que o apelante seja o autor do delito narrado na denúncia, mas não se encontram provas necessárias e devidamente judicializadas para o édito condenatório, conforme exige o ordenamento jurídico pátrio. 12. A tese acolhida pelos jurados, portanto, não encontra amparo em nenhum dos elementos de convicção válidos, estando completamente dissociada do arcabouço probatório, a ensejar a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos. 13. Apelo parcialmente conhecido e provido na extensão cognoscível. (TJCE; ACr 0142581-66.2018.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 06/07/2023; Pág. 201).

Lado outro, é relevante anotar que foram realizados exames periciais de DNA no local do crime, que atestaram que o material biológico do apelante Evandro foi encontrado na cena do crime. No entanto, do que se depreende do caderno processual, a referida prova pericial não foi produzida quanto ao apelante Braz Fernandes.

Dessa forma, verifico que a prova judicial carreada aos autos somente é robusta quanto à versão de autoria por parte do apelante Evandro Bongiovani Nunes, conclusão que não pode ser alcançada quanto ao apelante Braz Fernandes, cujos indícios de autoria verificados na fase extrajudicial não foram corroborados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a decisão do Conselho de Sentença que condenou Braz Fernandes como coautor do homicídio, ao se basear unicamente em um elemento informativo isolado e não confirmado em juízo, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a condenação do apelante Braz Fernandes quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri

apenas quanto à referida condenação,
para que o
apelante Braz Fernandes seja submetido a um novo
julgamento perante o
Tribunal do Júri.

Diante do provimento do recurso de apelação para anular o julgamento, restam prejudicadas as demais teses defensivas relativas à dosimetria da pena de Braz Fernandes.

Considerando, ademais, a anulação do Júri em relação ao apelante Braz Fernandes, em que havia sido determinada a execução provisória da pena, nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP, entendo o ser o caso de conceder liberdade provisória ao réu, para que possa aguardar o seu novo julgamento em liberdade.

Prosseguindo, a defesa do apelante Evandro Bongiovani Nunes insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando sua readequação.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II, do também do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, por expressamente consignar a existência de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

“A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que quando estava em uma confraternização na casa da vítima recebeu do acusado Brás um comprimido de Clonazepan colocando na bebida do mesmo, para que ela dormisse e, assim, pudessem matá-la.

Na hipótese, observo que houve premeditação do crime, restando claro o “
modus operandi
”, praticado de maneira desleal e em concurso de agentes, com clara premeditação, a reclamar apenamento mais rigoroso, restando claro que os atos merecem severo repúdio e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos
antecedentes criminais
, observo que o acusado possui duas condenações criminais:
1
) PROCESSO nº: 0003297-84.2013.8.08.0026. ART 33: Tráfico de drogas. FATO ANTERIOR (
16/11/2013
). TRÂNSITO ANTERIOR (07/03/2014). TERMINOU DE CUMPRIR. REINCIDENTE; 2) PROCESSO nº: 0001920-90.2006.8.08.0069. ART 14 - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. FATO ANTERIOR (
18/04/2006
). TRÂNSITO ANTERIOR (
26/01/2009
). REINCIDENTE.

Portanto, neste momento, o processo de nº 0003297-84.2013.8.08.0026 será valorado negativamente nesta circunstância e o processo de nº 0001920-90.2006.8.08.0069 será valorado quando da análise da agravadora da reincidência (
art. 61, I, CP
), visando evitar a análise de uma mesma circunstância em duplicidade.

Sua
conduta social
não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. Há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Quanto ao vetor
personalidade
do agente, a mensuração negativada na referida moduladora “’deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]” (
STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021
). Assim, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade.

A defesa técnica reporta às 13:01hs durante o plenário que o acusado Evandro quando possuía treze anos de idade quando sofreu abuso sexual, o que teria ocasionado um trauma violento. Todavia, todo este sofrimento não pode ser transferido para a vítima, que foi alvo da frieza e da capacidade de manipulação do acusado Braz Fernandes, que aparenta ter índole e personalidade incompatíveis com qualquer convívio social legal e moral, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

[...] as
circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto o crime foi cometido dentro da própria residência da vítima, aproveitando-se do momento de uma confraternização, em horário noturno, denotando-se a forma sorrateira de agir, o que efetivamente evidencia aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, mesmo porque o acusado já havia subjugado a vítima”.

Analisando a sentença, verifico que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de meras ilações ou elementos inerentes ao tipo penal. Ressalte-se que apenas quanto aos antecedentes houve erro material na consideração dos antecedentes do corréu, o que será devidamente apreciado adiante.

Em relação à
culpabilidade
, revela-se acertada a sua desvaloração conforme fundamentos constantes na sentença, diante da premeditação do crime e do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. Nesse particular, restou evidenciado nos autos que o acusado levou remédio para sedar a vítima (clonazepam), preparou bebida para ela com o sedativo, aguardou o remédio fazer efeito, esperando que a vítima adormecesse para então cometer o homicídio.

Quanto aos antecedentes, assiste razão à defesa e ao parecer da Procuradoria de Justiça, quando apontam o equívoco na valoração dos antecedentes criminais de Evandro.

Isso porque, o juízo sentenciante considerou as condenações pertencentes ao corréu Braz Fernandes (Processos nº 0003297-84.2013.8.08.0026 e nº 0001920-90.2006.8.08.0069) para negativar os antecedentes de Evandro.

Não obstante isso, consta nos autos que o apelante Evandro possui condenação transitada em julgado por fato anterior na Ação Penal nº 0008117-45.2019.8.08.0024, de modo que, com base no amplo efeito devolutivo da apelação criminal, corrijo o erro constante na sentença, mantendo a negativação dos antecedentes criminais do apelante.

No tocante à
conduta social
do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, importante destacar que a fundamentação empregada pela magistrada
a quo
menciona o fato de

o apelante
viver à margem da sociedade, em razão de atuar na criminalidade. Cabe acrescentar que, do narrado pelo corréu, o apelante Evandro também fazia dos crimes de roubo o seu meio de vida.

Portanto, tenho que a fundamentação trazida é idônea. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista a premeditação do crime, perpetrando o réu conduta extremamente reprovável, notadamente diante da violência e agressividade empregadas na execução da ofendida. Cinco tiros, dois proferidos pelo paciente e três pelo corréu em direção à cabeça e ao pescoço da vítima. Assim, mostra-se adequada a fundamentação apresentada na origem, anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes. 2.
Do mesmo modo, suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento do réu no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, demonstrando o desvio de natureza comportamental do paciente, conhecido como traficante na região, que não consegue seguir em normalidade dentro da sociedade
. 3. No tocante à personalidade, considerou o julgador os elementos derivados da própria conduta delitiva bem como o histórico do increpado carreado ao processo, bastantes a evidenciar a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do réu. Desse modo, no pormenor, a pena-base não foi exasperada sob o fundamento genérico de que a personalidade do paciente era voltada à prática delitiva, mas de modo justificado, com base em dados concretos indicativos de características pessoais desfavoráveis do réu, aptos a justificar a elevação da basal. 4. Por derradeiro, expressamente delineado pelo sentenciante que a qualificadora do motivo fútil foi considerada para qualificar o delito de homicídio, deslocando a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa. Art. 121, § 2º, do Código Penal, é possível a valoração do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido para exasperar a reprimenda básica. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado. (STJ; HC 404.262; Proc. 2017/0145736-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/10/2017).

Em seguida, a defesa se insurge contra a valoração negativa da
personalidade do agente
.

Desse modo, em irretocável fundamentação, foi sopesada a
perversidade e frieza demonstradas pelo apelante
na prática do crime
.

Ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a perversidade da conduta perpetrada pelo réu é fundamentação idônea para valorar negativamente a personalidade do agente e, via de consequência, majorar a pena-base. Vejamos:

Relativamente à personalidade do réu, assinalou o sentenciante, com fulcro em dados concretos, a ausência de elementos mínimos de moral,
notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;
elementos suficientes para fundamentar o aumento da reprimenda. (STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".

2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram as penas-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da conduta, porquanto perpetrada também quando o ofendido encontrava-se desacordado, de modo covarde, demonstrando a maior periculosidade dos acusados, bem como a reprovabilidade especial do comportamento;
a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada;
as circunstâncias do crime, pois os sentenciados eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima e, violando suas funções de proteção do estabelecimento e de seus clientes, espancaram o ofendido de modo covarde, em situação que impossibilitou sua defesa, sem a apresentação de nenhum motivo justo; e as consequências da infração, porquanto a vítima passou a ter aneurisma cerebral permanente em razão das agressões sofridas. 4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 682.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Logo, entendo que a manutenção da referida circunstância judicial é medida que se impõe, o que
justifica, inclusive, que o aumento da pena-base seja efetuado em patamar acima daquele usualmente aplicado, em atenção ao princípio da individualização da pena, tal como feito pelo magistrado
a quo
.

Quanto às
circunstâncias

do crime,
não há reparo a ser feito na valoração realizada, na medida que o
modus operandi
empregado, em que o crime foi perpetrado dentro da própria residência da vítima, aproveitando-se de confiança previamente estabelecida com a vítima, que não podia sair de casa por estar em prisão domiciliar, revela a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Assim, na hipótese dos autos, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar as referidas circunstâncias judiciais e recrudescer a pena-base do crime de homicídio qualificado consumado se revela adequada, pormenorizada e proporcional ao caso em tela, eis que considerados elementos diversos ao tipo penal, não havendo que se falar em fundamentação inidônea, tampouco em desproporcionalidade da pena aplicada.

Na segunda fase, assiste razão à defesa quanto ao decote da agravante da reincidência, uma vez que a condenação referente à Ação Penal nº 0002354-58.2022.8.08.0024 se refere a fatos posteriores.

De igual modo, também assiste razão à defesa quanto ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e quanto à atenuante da confissão espontânea, uma vez que o patamar de redução inferior aplicado pelo magistrado não foi devidamente justificado.

Nessa medida, aplico a fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da confissão.

Prosseguindo, quanto às agravantes genéricas (art. 61, II, 'c' e 'd', do CP), mantenho o patamar de incremento estabelecido na sentença, de modo a não prejudicar o réu.

Assim, estabeleço a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual fixo como definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerado o concurso material com o crime do art. 155, do Código Penal, fixo a pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRAZ FERNANDES
, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para anular a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e determinar que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EVANDRO BONGIOVANI NUNES
, para redimensionar a pena para 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, expeça-se o competente
al
vará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso, em favor de
Braz Fernandes,
brasileiro, natural de Linhares/ES, nascido em 03 de fevereiro de 1969, filho de Adenir Prati Fernandes e João Fernandes, portador da Cédula de Identidade de nº 955.682/ES, CPF nº 003.707.427-02, atualmente custodiado pelo Estado, contudo, com residência na Rua Serafim Derenze, n 4629, Bairro Redenção, Vitória/ES.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)